Tribunal: TJES
Processo: 5003084-91.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003084-91.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: L A JULIAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR E RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS. TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. EXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL E BENS PENHORÁVEIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal de crédito tributário no valor de R$ 2.888,21, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir superveniente, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. O Município recorrente alega a inaplicabilidade retroativa das normas citadas, a autonomia do ente federado com legislação própria (Lei Municipal nº 8.006/2022) e a existência de movimentação útil nos autos, com localização de bem penhorável via Renajud e comprovação de protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção prematura de execução fiscal fundamentada na racionalização de custos e no baixo valor do crédito, quando demonstrada a utilidade do provimento jurisdicional pela existência de bens penhoráveis e movimentação útil do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema 1184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de pequena monta sob o prisma da eficiência administrativa, resguardando, contudo, a competência constitucional de cada ente federado para estabelecer seus parâmetros de ajuizamento.

5. A Resolução 547/2024 do CNJ prevê a extinção de execuções fiscais de baixo valor desde que não haja movimentação útil há mais de um ano, requisito não preenchido no caso concreto, visto que o Município logrou êxito na localização de veículo do executado e comprovou o protesto extrajudicial da CDA.

6. A manutenção da sentença de extinção diante de medidas executivas frutíferas implicaria prejuízo ao erário e ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez demonstrada a viabilidade da satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução na origem.

8. Tese de julgamento: "Não cabe a extinção anômala da execução fiscal de baixo valor quando o exequente demonstra a utilidade do processo por meio de movimentação útil e localização de bens penhoráveis do devedor, em observância aos limites da Resolução 547/2024 do CNJ e à autonomia legislativa do ente federado."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 8.006/2022; Resolução CNJ nº 547/2024; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1184 (RE 1.355.208).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003084-91.2020.8.08.0011

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
: MUNIC
Í
PIO DE
CACHOEIRO

RECORRIDO
:
L A JULIAO - ME

MAGISTRADO :
ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A
controvérsia reside na possibilidade de extinção prematura da execução fiscal, fundamentada na racionalização de custos e no baixo valor do crédito.

Pois bem.

No caso em exame, o Município de Cachoeiro de Itapemirim insurge-se contra a extinção de execução fiscal de crédito tributário no valor de R$ 2.888,21.

A

ratio decidendi
do precedente firmado pela Suprema Corte autoriza a extinção de feitos de pequena monta sob o prisma da eficiência administrativa.

Contudo, impõe-se reconhecer que o próprio enunciado do Tema 1184 resguarda a "competência constitucional de cada ente federado".

Na espécie, a Lei Municipal nº 8.006/2022 estabelece parâmetros de ajuizamento que foram observados pelo exequente.

De mais a mais, cumpre salientar que a Resolução 547/2024 do CNJ prevê a extinção apenas quando "não haja movimentação útil há mais de um ano".

Compulsando os autos, verifica-se que o Município não se manteve inerte. Pelo contrário, logrou êxito em localizar veículo de propriedade do executado via sistema Renajud (Id. 1803853
3 e 18039284
) e comprovou a realização de protesto extrajudicial da CDA (Id. 18039298).

Nesse contexto, a manutenção da sentença de extinção implicaria evidente prejuízo ao erário e ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que o exequente demonstrou a utilidade e a viabilidade da satisfação do crédito pela via judicial.

Vale consignar que o protesto, no caso vertente, precedeu o ajuizamento, atendendo às diretrizes de desjudicialização recomendadas.

Assim
, ausentes os requisitos para a extinção anômala do feito, impõe-se a anulação da sentença para que a execução retome seu curso regular.

Em face do ex
posto,

dou provimento ao recurso,

para anular a sentença recorrida,
com
o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.